Tribunal: TJDFT
Processo: 0035567-35.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0035567-35.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNO FERNANDO MAYRINK, PRISCILLA CIRIBELLI SOUZA, BROOKFIELD INCORPORACOES S.A., TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) EMBARGADO: BROOKFIELD INCORPORACOES S.A., BRUNO FERNANDO MAYRINK, TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A), PRISCILLA CIRIBELLI SOUZA DESPACHO Intimem-se os autores e as rés para que apresentem contrarrazões aos embargos de declaração opostos por ambas as partes (ID 21345942 e ID 21400797), no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator